Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. mandado de segurança. Diferencial de alíquota do ICMS. Tema 1.266/STF. Modulação de efeitos. Data limite. Ausência de recolhimento. Depósito Judicial. Juízo de retratação. Recurso e remessa desprovidos.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento da apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigibilidade do DIFAL ICMS no exercício de 2022, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.266/STF.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus à inexigibilidade da exação durante todo o exercício de 2022.
III. Razões de decidir
3. O entendimento anteriormente adotado no acórdão recorrido já estava materialmente alinhado à orientação do STF, no sentido de que as leis ordinárias estaduais e distrital editadas após a EC no 87/2015 são formalmente válidas, mas têm sua eficácia condicionada ao transcurso da vacatio legis da LCp no 190/2022.
4. Todavia, no julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a possibilidade de cobrança do DIFAL ICMS a partir de 04 de abril de 2022, procedeu à modulação dos efeitos da decisão, para afastar a exigibilidade da exação no exercício de 2022 para os contribuintes que tenham ajuizado ações judiciais até o julgamento do referido paradigma, em 29.11.2023, e não tenham efetuado o pagamento naquele ano.
5. A impetrante ajuizou a ação antes do data-limite fixada pelo STF, e não promoveu o pagamento administrativo do tributo, fazendo jus à modulação dos efeitos e à consequente não exigência do DIFAL ao longo de todo o exercício de 2022.
6. O depósito judicial realizado no curso da demanda não se confunde com pagamento do tributo, porquanto não ingressa na disponibilidade do erário, constituindo mera causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), não afastando o enquadramento do contribuinte na ressalva estabelecida pelo STF quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso e remessa desprovidos.
Tese de julgamento: O contribuinte que ajuizou ação judicial até 29.11.2023 e não promoveu o pagamento administrativo da exação tem direito à não exigência do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos definida no Tema 1.266/STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; LC no 190/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.10.2025, DJe 18.12.2025 (Tema 1.266 da repercussão geral).